Tribunal: TJPA
Processo: 0807187-07.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807187-07.2021.8.14.0040

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, MAYKON JHORDEN GOMES DE MATOS

REPRESENTANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MAYKON JHORDEN GOMES DE MATOS, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

REPRESENTANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR CARRO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDO POR AMBAS AS PARTES. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. SENTENÇA AÇODADA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA.
ERROR IN PROCEDENDO.
CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
MAYKON JHORDEN GOMES DE MATOS
e
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,

inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos
in verbis
(Num. 7128158):

“
ANTE O EXPOSTO, julgo parcialmente procedente a demanda, para condenar a EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A a pagar ao AUTOR o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos estéticos, com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362-STJ) e juros moratórios de 1% a.m. desde o evento danoso (Súmula 54-STJ), além dos danos materiais que forem apurados em liquidação, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso/data do acidente (Súmula 54 do STJ e art. 398 do CC/02), bem como correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Ritos.

Em razão da sucumbência proporcionalmente recíproca e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84, 85 e 86, todos do Código de Processo Civil, custas processuais distribuídas entre as partes, ao Autor cabendo arcar com 40% e ao Réu 60%.

Com relação aos honorários advocatícios, condeno o Réu a pagar ao advogado do Autor o correspondente a 10% sobre o valor da condenação, e ao Autor a pagar ao advogado do Réu 10% sobre o valor pretendido a título de lucros cessantes e pensão mensal vitalícia até o limite de 12 prestações, tendo em vista o disposto no art. 85, §§ 2º e 14, do CPC.

Quanto ao Autor, porém, por ser beneficiário da justiça gratuita, as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade (artigo 98, §§ 2º e 3º, CPC).

Extrai-se conta do processo com emissão de custas, intimando-se o Réu ao pagamento da sua respectiva parcela de sucumbência, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado.

Com o trânsito em julgado, não havendo requerimentos pendentes, arquivem-se.
”.

Inconformadas, as partes interpuseram recursos de Apelação.

No recurso da parte autora (Num. 7128163), este alega cerceamento de defesa, uma vez que fora realizado o julgamento antecipado do mérito, sem oportunizar-se a produção de provas ao autor, que em tese comprovariam os fatos constitutivos de seu direito, quanto ao pedido de pensionamento mensal.

Ademais, postula pela majoração do
quantum
indenizatório dos danos fixados pelo juízo
a quo
, sob alegação de que estariam em desconformidade com a extensão dos danos sofridos pelo autor.

Ao final, requer o provimento recursal, para que a sentença seja anulada, a fim de que retornem os autos a instância de origem para realização de perícia, e, alternativamente, postula pela majoração da indenização por danos morais.

Concernente ao recurso interposto pela parte ré (Num. 7128165), esta argui a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem facultar as partes a produção de provas.

Ainda aduz que inexistem os danos pleiteados, uma vez que não haveria nexo de causalidade entre ação da ré e os danos sofridos pelo autor, em razão de o acidente ter-se dado por culpa exclusiva da vítima. E, subsidiariamente, postula pela minoração do
quantum
indenizatório.

Destarte, requer o provimento recursal, para que seja anulada a sentença por cerceamento de defesa, ou, que seja reformado o
decisum
recorrido, para julgarem-se improcedentes os pedidos da exordial, ou ainda, subsidiariamente, minorado o
quantum
indenizatório.

Devidamente intimadas, as partes apresentaram Contrarrazões (Num. 7128172 e Num. 7292456), postulando pelo improvimento recursal da apelação da parte adversa.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Os recursos são cabíveis, tempestivos, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço das presentes apelações.

Cinge-se a controvérsia recursal no alegado desacerto da sentença, que condenou a empresa ré a pagar ao autor o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos estéticos, em razão de acidente de trânsito envolvendo carro da empresa ré.

Alega o autor em exordial (Num. 7128118), que no dia 26/09/2020 conduzia uma moto pela Rodovia Faruk Salmen, no município de Parauapebas, quando um veículo da requerida, que trafegava em sentido contrário, realizou uma conversão para a esquerda de forma abrupta e sem sinalizar a manobra, causando o acidente.

Por essa razão, o autor precisou ser submetido a cirurgia no fêmur e sessões de fisioterapia, que foram custeados pela ré, contudo, alega que esta não reparou todos os danos causados ao Autor.

Diante disso, ajuizou a demanda postulando por indenização por danos morais de R$ 77.000,00; lucros cessantes de R$ 10.000,00; danos materiais de R$ 9.949,94; danos estéticos de R$ 5.000,00; e, pensão mensal de 1 (um) salário-mínimo mensal enquanto perdurar a incapacidade do autor para o labor.

Em contestação (Num. 7128145), a ré alega que o acidente teria ocorrido por culpa exclusiva da vítima, razão pela qual incabíveis os danos pleiteados, por inexistência da responsabilidade civil da concessionária.

A autora apresentou réplica (Num. 7128154) e em ato subsequente o d. juízo
a quo
proferiu a sentença recorrida (Num. 7128158).

Pois bem.

De acordo com o disposto no art. 355 e art. 369 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 355.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I -
não houver necessidade de produção de outras provas;

II -
o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

Art. 369.
As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

Dando contornos aos mencionados dispositivos legais, a jurisprudência pátria majoritária firmou-se no sentido de que o Magistrado deve proferir despacho anunciando o julgamento antecipado da lide, antes de prolatar sentença, sob pena de nulidade, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DECENAL. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO EM 1986. CÓDIGO CIVIL DE 1916. AÇÃO FUNDADA EM DIREITO PESSOAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RECHAÇADA.
PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO.
ALEGAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. QUANTUM DEVEDOR NÃO ESCLARECIDO. LAPSO TEMPORAL COM MUDANÇA DE MOEDA NACIONAL.
PREJUÍZO VISLUMBRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 01. (...)
04. Insurgência da recorrente acerca de nulidade do decisum por cerceamento de defesa, uma vez que requestada a prova pericial contábil, foi prolatada a sentença, sem a prévia intimação das partes acerca do encerramento da prova e, ainda, sem o prévio anúncio do julgamento antecipado da lide.
05. Os cálculos apresentados pela apelada imprescinde de análise por expert contábil, mormente ante ao decurso de longo período de tempo, no qual o contrato foi celebrado em cruzado, moeda nacional vigente quando da assinatura do negócio jurídico em 1986, a qual já foi alterada várias vezes até a implementação do real (1994), restando obscuro o cálculo apresentado pelo banco apelado.
06. Ainda que o julgador seja o destinatário final das provas, e entendendo pela desnecessidade da perícia contábil, seria imprescindível o anúncio do julgamento antecipado da lide, com a devida intimação das partes, como medida eficaz de evitar decisão surpresa, especialmente para aquele sobre a qual recaia a decisão desfavorável. Cerceamento de defesa configurado.
07. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.” (TJ-CE - APL: 00857822320068060001, Relator: DURVAL AIRES FILHO, Data de Julgamento: 10/03/2020, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGAMENTO IMPROCEDENTE -
PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA AUTORA PARA SE MANIFESTAR ACERCA DOS DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A CONTESTAÇÃO.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, SEM PRÉVIO ANÚNCIO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA.
HONORÁRIOS RECURSAIS NÃO CABÍVEIS
SENTENÇA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-SE - AC: 00440675020188250001, Relator: Iolanda Santos Guimarães, Data de Julgamento: 16/12/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA -
CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFIGURAÇÃO - DESPACHO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - PUBLICAÇÃO - AUSÊNCIA - NULIDADE DA SENTENÇA.
A busca da verdade real, quanto aos fatos, até o limite das possibilidades apresentadas nos autos, interessa a todos, para a finalidade de uma decisão mais justa e mais coerente com o caso concreto, para a segura aplicação do direito. As publicações e intimações de atos do processo constituem medidas essenciais ao regular andamento do feito, vez que por meio delas é que se dá ciência às partes das medidas adotadas.
Assim, o julgamento da lide, sem que a parte fosse intimada de despacho que determinava a especificação de provas, o qual nem mesmo foi publicado, configura flagrante cerceamento do direito.
(TJ-MG - AC: 10071140052615001 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data de Publicação: 31/05/2019)

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
REQUERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DA NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.
1. O juízo de 1º grau julgou improcedente os pedidos formulados na inicial; 2. Em audiência de conciliação o autor/apelante afirmou ter interesse em produzir prova testemunhal e o réu/apelado em ouvir o autor
; 3. O magistrado a quo julgou antecipadamente a lide, com fulcro no art. 330, incisos I e II do CPC/73, sem proferir despacho saneador
, indeferindo o pleito de horas extras e compensação pelo trabalho realizado pelo autor aos sábados, domingos e feriados, sob o fundamento de que a Lei 7.394/85 e do Decreto nº 92.790/8, que regulamentam o exercício da profissão de Técnico em Radiologia, não se aplicam aos servidores públicos municipais; 4. Embora a destinação da prova caiba ao magistrado, na forma do art. 330, I do CPC/73, é certo que o julgamento antecipado do feito pressupõe matéria fática suficientemente dirimida pelo conjunto probatório encartado nos autos, sob pena de cerceamento de defesa e nulidade da sentença;
5. O princípio do livre convencimento motivado não pode se sobrepor aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal, sendo descabido ignorar a pretensão de se produzir prova requerida, de que, posteriormente, se ressentiriam os autos para a necessária demonstração do fato constitutivo do direito postulado;
6. Outrossim, a marcha processual conduz que, antes de proceder o julgamento antecipado da lide, o magistrado cientifique as partes de seu intento, a evitar que sejam surpreendidas com a prolação de sentença precoce, o que viola o princípio da cooperação entre os componentes da relação jurídica, bem como o devido processo legal; 7. Desta feita, deve ser desconstituída a sentença proferida antecipadamente, à míngua de despacho saneador; e que deixou de atender à totalidade do pleito do autor por ausência de provas, tendo ele as requerido no curso do processo;
8. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída. (TJ-PA 00001495720148140125 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 17/12/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 07/01/2019).

Analisando detidamente os autos, vê-se que o Juízo
a quo
prolatou sentença, sem antes anunciar o julgamento antecipado da lide ou proferir despacho saneador, o que significa que a decisão de primeiro grau deve ser anulada, nos termos da jurisprudência supramencionada.

Nessa perspectiva, constata-se que houve cerceamento do direito de defesa das partes, pois solicitaram, em Exordial e em Contestação, a produção de provas, como pericial, depoimento pessoal, juntada de documentos e oitiva de testemunhas.

Ressalto, que mesmo que o julgamento antecipado seja uma possibilidade processual, com escopo de evitar o prolongamento desnecessário da lide, não é possível que se admita a sua realização sem o devido anúncio prévio, ainda mais quando havia nos autos pedido pendente e não apreciado de produção probatória.

Em outras palavras, o julgamento antecipado da lide, desprovido do prévio anúncio, além de caracterizar
error in procedendo
, cerceou o direito das partes de fazer provas em seu favor.

Sem olvidar da relevância dos princípios da economia e da celeridade processual, entendo que a desconstituição da sentença é medida que se impõe, em razão dos obstáculos identificados que inviabilizam o exame do mérito por esta Corte de Justiça.

Assim, não estando a causa madura, afigura-se ter sido precoce o julgamento antecipado da lide, sendo de rigor a anulação da sentença por cerceamento de defesa, admitindo-se a produção de tais provas e outras a critério do Juízo.

Destarte, acolho a preliminar de cerceamento de defesa arguida por ambas as partes, tendo em vista que a inobservância do direito a ampla defesa gera nulidade da sentença, ora reconhecida, e, nesse sentido, determino a remessa dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de Apelação interpostos, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença fustigada, a fim de que se proceda à realização da instrução probatória, indispensável ao adequado desate da lide em comento.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 24/04/2024